Tribunal: TJDFT
Processo: 0714961-40.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0714961-40.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: J. ROQUE COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA - ME D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão de ID no 2826632, in verbis: “Por intermédio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública, que deferiu o pedido liminar para determinar que a autoridade coatora se abstenha de incluir na base de cálculo do ICMS-Energia os valores pagos a título de TUSD, TUST, encargos setoriais e de perdas do sistema elétrico, bem como para suspender a exigibilidade do tributo relativamente a tais componentes da tarifa de energia. O agravante pugna, preliminarmente, pela suspensão do processo, em razão do reconhecimento da repercussão geral no RE 593.824 — em que se discute se a ocorrência do fato gerador sobre energia elétrica exige o efetivo consumo, ou se a hipótese de incidência também atinge valores cobrados pela disponibilização da energia elétrica não consumida — e da ordem de sobrestamento de todos os feitos que versem sobre o tema referido, emitida pelo eminente Ministro Edson Fachin. No mérito, alega que, diversamente do consignado na decisão agravada, o assunto não se encontra pacificado no colendo STJ, havendo precedente da 1a Turma daquela Corte Superior no sentido da legalidade da cobrança das taxas e encargos questionados pela autora/agravada. Aduz, em síntese, que, consoante decidiu o órgão fracionário referido, “as fases de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica são elementos essenciais e indissociáveis que compõem o aspecto material do fato gerador, integrando o preço total da operação mercantil” e que, por esse motivo, nenhum desses elementos pode ser decotado da sua base de cálculo. Assevera que “não há operações de circulação de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular nos casos de transmissão e distribuição da energia elétrica, na medida em que não há deslocamento de energia, mas apenas uma operação, a qual compreende a geração, a transmissão, a distribuição e o efetivo consumo da energia elétrica”. Argumenta que “o Superior Tribunal de Justiça, após longos debates sobre a questão envolvendo inclusão na base de cálculo da demanda de potência contratada, pacificou o entendimento de que não só os valores cobrados em razão da energia elétrica integram a base de cálculo do ICMS, mas também os custos decorrentes da demanda de potência, desde que utilizada efetivamente.” Acrescentou que “na oportunidade do julgamento do REsp 586.120/MG a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, diferenciando o ‘consumo de energia elétrica’ da ‘demanda de potência elétrica’, assentou o entendimento de que os dois elementos devem ser incluídos na base de cálculo do ICMS, ressalvando, contudo, que o ICMS deve incidir apenas sob o valor que representa a energia consumida e apenas o valor que representa a potência medida (usada)”. Salienta que não se encontra presente o receio de dano irreparável ou difícil reparação a ensejar a concessão de liminar. Ao final, pede o provimento do agravo de instrumento, com imediata concessão de efeito suspensivo”. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Conforme se observa na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, no curso do processamento do presente recurso, foi proferida sentença no feito de origem (ID no 192201659, dos autos de referência), restando inequívoco que o julgamento do presente agravo de instrumento restou prejudicado. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 14 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator